Tribunal: TJDFT
Processo: 0765960-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0765960-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES NUNES APELADO: NEUMA CHRISTINA LOPES NUNES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre reconhecimento da perda do objeto do recurso conforme manifestação do Ministério Público no ID 63238885. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024 13:57:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador